Tribunal: STF
Processo: ARE 1456322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. ACUPUNTURA. INEXISTÊNCIA DE LEI REGULADORA DA ATIVIDADE. REGULAMENTAÇÃO POR RESOLUÇÃO. TÉCNICA TERAPÊUTICA NÃO VINCULADA NECESSARIAMENTE À PROFISSÃO MÉDICA. ATIVIDADE MULTIPROFISSIONAL SUBMETIDA A PREPARO ESPECÍFICO E FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE SAÚDE E DO PODER PÚBLICO. RESOLUÇÃO FUNDADA NO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, DO LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL E DO DIREITO À SAÚDE EM SENTIDO AMPLO. ART. 50, II E XIII, E 196 DA CF. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.



    1. Alagada nulidade da Resolução COFEN 197/1997, em razão de sua incompatibilidade vertical com o art. 50, XIII, da CF e com as Leis 3.268/1957, 5.905/1973 e 7.498/1986, e sua desconformidade horizontal com a Resolução CFM 1.455/1995, que estabelece a acupuntura como especialidade exclusiva da classe médica. Contudo, nenhuma dessas leis ordinárias acima apontadas tratam da técnica da acupuntura. Outrossim, quando da edição da Lei 12.842/2013, que rege o exercício da Medicina, buscou-se estabelecer a acupuntura como ato médico, todavia, naquela oportunidade, a Presidente da República vetou os incisos 1 e II do § 4° do art. 4°, que pretendiam declarar como exclusividade da classe médica.



    2. A falta de regulamentação dessa técnica terapêutica, interpretada à luz da liberdade constitucional de escolha profissional, que é limitada apenas por requisitos definidos em lei, não impede os profissionais da área de saúde de praticar a acupuntura. Não se trata de aplicar a teoria da licitude implícita, mas sim de interpretar sistematicamente a Constituição, conjugando o princípio da legalidade (obrigação de deixar de fazer) com o da liberdade de ação profissional (art. 5°, XIII, da CF), mas, principalmente, com o disposto nos arts. 196 e 197 da Constituição Federal, que tratam do direito constitucional à saúde.



    3. Limitar essa prática milenar oriental ao exclusivo exercício dos profissionais da ciência médica ocidental, além de constituir uma sobrequalificação para o exercício dessa técnica, conduzirá, inelutavelmente, à restrição do direito de toda a população à saúde em sentido amplo, isto é "à redução do risco de doenças e de outros agravos" conforme disposto no art. 196 da CF 1988.



    4. A ponderação feita na própria Constituição entre a liberdade de atividade profissional e a necessidade de observação de requisitos estabelecidos por lei formal, visa justamente impedir, por meio da ação representativa da sociedade no parlamento, a formação de monopólios corporativos que, sob o argumento, muitas vezes legítimos, de segurança no exercício de certas atividades, ao final, apenas desproporcionalmente restringem ou encarecem sobremaneira o fornecimento destas atividades à população.



    5. Ademais, é à população que deve dirigir-se o interesse primário da Administração dos serviços de saúde pública no Brasil. Nesse contexto, adotar uma posição restritiva de tal prática terapêutica milenar traria inelutável prejuízo aos cidadãos dependentes do serviço de saúde pública, tendo em vista o direcionamento já adotado pelo SUS, que a admite a partir de uma perspectiva multiprofissional (v. Portaria 971/2006 do Ministério da Saúde).



    6. Anote-se que se essa técnica terapêutica fosse ato exclusivo do médico, todos os profissionais de saúde que há décadas realizam essa conduta estariam, em tese, praticando o delito de exercício ilegal da medicina. Porém, isto não se dá, seja porque em uma perspectiva formal não há norma regulamentando a acupuntura como atividade exclusiva de médicos, seja, numa perspectiva material, em razão da prática da acupuntura por outros profissionais de saúde, desde que habilitados, não ofender o bem jurídico protegido pelo tipo penal do art. 282 do Código Penal, que é a saúde pública. Precedente.



    7. Deve ser ressaltado que o que a Resolução atacada permite é a execução das técnicas de acupuntura pelos profissionais de saúde e não a realização do diagnóstico nosológico por estes 1110 profissionais, já que este diagnóstico é inelutavelmente ato médico conforme a Lei 12.842/2013.



    8. À vista da inexistência de regulamento sobre o tema e à luz do art. 50, XIII, e do art. 196 ambos da Constituição Federal, inexistem vícios a macular a Resolução COFEN 1997/1997, que apenas disciplina o que já ocorre na prática há décadas no Brasil. Precedente.



    9. Apelação e remessa oficial providas



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XIII, 22, inciso XVI, 93, inciso IX, 196 e 197, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente